Tribunal: CARF
Processo: 10380.912653/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.912653/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.850 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2024
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS.
O termo inicial de incidência dos juros equivalentes à taxa Selic, no caso de
saldo negativo de IRPJ, é o mês subsequente ao de encerramento do período de
apuração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.849, de 08 de abril de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10380.913426/2009-06, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por meio
do qual o referido Órgão julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a reconhecer em parte o direito creditório em favor da
Contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.912653/2009-14
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.850 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.912653/2009-14

Por economia e celeridade processual, aproveita-se parte do relatório do
Acórdão da DRJ a seguir.

Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que indeferiu declaração de compensação. O pedido de compensação objetivava
compensar débito(s) com crédito oriundo de suposto pagamento a maior. O Despacho
Decisório considerou improcedente o crédito informado na PER/DCOMP.

De acordo com a Decisão, o DARF discriminado no PER/DCOMP foi utilizado
integralmente para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados da declaração.

Cientificado da decisão, o administrado apresentou manifestação de
inconformidade, alegando que retificou a declaração e diminuiu a estimativa de IRPJ referente,
decorrendo dai o valor restituível. Por se referirem ao mesmo direito creditório, vários
processos serão julgados em conjunto.

A DRJ julgou pela procedência parcial da MI, nos seguintes termos da Ementa.
Em suma, o Órgão julgador partiu da análise de duas questões para julgar o caso. A primeira
diz respeito à possibilidade de “compensar o pagamento a maior ou indevido de estimativa com
outros tributos, sem a exigência de sua integração ao ajuste anual”. A segunda, que demandaria
uma resposta positiva da primeira, seria a de definir se a retificação de balancete de
suspensão/redução do IRPJ, que calcula o valor devido mensalmente a menor, viabiliza a
restituição desse tributo.”.

Quanto à primeira questão, a DRJ entendeu ser possível a compensação de
indébitos de estimativas a partir de seu pagamento, desde que elas não tenham sido utilizadas
na dedução do IRPJ ou CSLL devidos ao final do período de apuração. Sobre a segunda
questão, esta deve ser respondida de forma negativa, com base em precedente anterior, o que
tem como efeito a impossibilidade de deferir a restituição da estimativa, nos moldes requeridos
pela Manifestante.

Entretanto, “como não ficou caracterizado o indébito do pagamento de
estimativa, devido à falta de apresentação de BSR, escriturado tempestivamente, deve ser
atendido, em parte, o pedido formulado, na forma de saldo negativo, desde que presentes as
seguintes condições: (i) o requerente não utilizou o alegado pagamento indevido de estimativa
no ajuste anual do imposto ou contribuição; (ii) o sujeito passivo declarou saldo negativo na
DIPJ.”. Não houve ainda duplicidade em pedido de restituição, e o valor encontra-se
devidamente informado na DCTF retificadora, sendo que ele não foi utilizado na apuração do
saldo negativo. Assim, a DRJ julgou parcialmente procedente a MI, de forma a compensar os
débitos declarados em alguns dos processos. O Órgão julgador ainda consignou que o crédito
deve ser atualizado pela Selic, a partir de 2007.
Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio
do qual alegou, em suma, que: a) o cerne da discussão está em definir a partir de quando a Selic
deve ser aplicada, se a partir de janeiro de 2007, como definido na decisão da DRJ, ou a partir do
pagamento indevido ou a maior; b) a DRJ teria usurpado sua competência, pois afirmou que
mesmo que supostamente, não procedeu à escrituração tempestiva do balancete. Tal
entendimento não tem respaldo legal; c) cita que os arts. 894 e 896 do RIR/99 dispõem de
maneira diferente do que foi decidido pela DRJ; d) não poderia a DRJ dispor que a escrituração
limitaria um direito que o próprio Regulamento do Imposto sobre a Renda prevê. Ademais a
estimativa foi apurada com base no BSR, fato demonstrado na DIPJ, apenas precisando ser
retificado em virtude de inconsistências; e) em caso de dúvida, com base no art. 112 do CTN,
deve a interpretação mais favorável do contribuinte ser aplicada. Ao final, requer a reforma da
decisão para que a Selic seja aplicada a partir do pagamento indevido ou a maior e não a partir
do ano calendário subsequente, como definido pela DRJ.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.850 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.912653/2009-14

Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
Após realização de diligência, retornaram os autos para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram
atestados pela Resolução no 1402-001.573, razão pela qual dele conheço.
Conforme se depreende do exame dos autos, trata-se de pedido de
compensação de débitos com crédito oriundo de suposto pagamento a
maior de IRPJ (cód. 2362), no valor de R$1.075.151,28, efetuado em
30/11/2006, relativo ao PA 10/2006 (e-fls. 66):

Segundo o DD. (e-fls. 10), “A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um
ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(CE) houve por bem julgar parcialmente procedente a MI, em acórdão
assim ementado:
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.850 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.912653/2009-14

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO. ART. 10 DA IN SRF 600/2005. REVOGAÇÃO. IN RFB
900/2008.
Observada a legislação tributária e em deferência ao principio da verdade
material, é possível a caracterização de pagamento indevido relativo a débitos de
estimativa de IRPJ ou CSLL, autonomamente compensável a partir da data do
pagamento, desde que o contribuinte não o utilize na dedução do IRPJ ou CSLL
devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo do
período. Interpretação que se confere legislação tributária a partir da revogação
do art. 10 da IN SRF 600/2005 pela IN RFB 900/2008, por força do art. 106, II,
"b", do CTN.
INDÉBITO
DE
ESTIMATIVA
MENSAL.
SALDO
NEGATIVO.
BALANCETE DE SUSPENSÃO/REDUÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL.
Descaracterizado o indébito do pagamento de estimativa, em virtude da não
apresentação de Balancete de Suspensão/Redução, deve ser atendido, em parte, o
pedido formulado, na forma de saldo negativo, desde que presentes as seguintes
condições: (i) o requerente não utilizou o alegado pagamento indevido de
estimativa no ajuste anual do imposto ou contribuição; (ii) o sujeito passivo
declarou saldo negativo.
BALANCETE DE SUSPENSÃO/REDUÇÃO. REGULARIDADE. PRAZO.
É irregular o Balancete de Suspensão/Redução, original ou retificador, que
houver sido elaborado ou transcrito, nos livros Diário e Lalur, depois do
vencimento do débito de estimativa, cujo pagamento se pretenda suspender ou
reduzir.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte

Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, via do qual,
em breve resumo, deduz as seguintes alegações:

o cerne da discussão está em definir a partir de quando a Selic deve
ser aplicada, se a partir de janeiro de 2007, como definido pela DRJ, ou a
partir do pagamento indevido ou a maior;

a DRJ teria promovido “inovação de argumentação”, na medida
em que “afirma que a Recorrente, mesmo que supostamente, não
procedeu à escrituração tempestiva do balancete de suspensão/redução”;

invoca os artigos 894 e 896 do RIR/99 que, no seu entender,
dispõem de maneira diferente do que foi decidido pela DRJ;

a estimativa foi apurada com base em BSR, fato demonstrado na
DIPJ, apenas precisando ser retificado em virtude de inconsistências; e

em caso de dúvida, reclama pela aplicação do artigo 112 do CTN.

Considerando que a r. decisão recorrida, a partir dos elementos
constantes dos autos, deixou assente que “não ficou caracterizado o
indébito do pagamento de estimativa, devido à falta de apresentação de
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.850 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.912653/2009-14

BSR, escriturado tempestivamente”, a Resolução no 1402-001.573
determinou a realização de diligência para que a Unidade de Origem
intimasse a Recorrente a comprovar o direito creditório relativo às
estimativas pagas a maior a título do IRPJ do ano-calendário de 2006,
mediante a apresentação do Balanço de Suspenção ou Redução (BSR),
devidamente transcrito no Livro Diário nos prazos cominados pela
legislação, e de outros documentos que eventualmente julgasse
pertinentes.
Em cumprimento do quanto solicitado, a autoridade diligenciada
apresentou a Informação Fiscal n° 1.079/2023, da qual se destacam os
seguintes excertos:
6. Tendo em vista que o recurso foi convertido em diligência e conforme
orientação do colegiado o contribuinte foi intimado, por meio do Termo de
Intimação n° 1.140/2023 (fl. 213) a apresentar os seguintes documentos
necessários à comprovação do crédito utilizado na compensação:
• Livro Contábeis, especificamente o Diário e o LALUR, referente ao ano-
calendário de 2006 (Todos os livros, inclusive o LALUR, deverão estar
formalizados e assinados).
7. A ciência da intimação fiscal deu-se em 12/04/2023, por meio do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), conforme fl. 215. O prazo para resposta era de 10
(dez) dias úteis.
8. No dia 24/04/2023, em resposta foi apresentado Ato Constitutivo, procuração,
documento de identidade e DIPJ 2007 e a requisição para prorrogação do prazo
por mais 10 (dez) dias para apresentação dos Livros solicitados.
9. Posteriormente, em 04/05/2023, nova dilação de prazo foi solicitada, sendo
concedida por mais 20 (vinte) dias. Em 29/05/2023, em resposta final a empresa
informa que não localizou os livros solicitados, logo estava impossibilitada de
cumprir a intimação.
10. A compensação constitui instituto extintivo do crédito tributário, com
previsão legal estatuída no art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, in
verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei)
11. A Instrução Normativa RFB n° 2.055/2021 dispõe:
Art. 65. A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.
Parágrafo único. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (grifei)
12. Da leitura dos citados dispositivo, depreende-se que além do instituto da
compensação extinguir ao crédito tributário sob condição resolutória de ulterior
homologação, faz-se indispensável ao reconhecimento do direito creditório a
análise dos atributos da certeza e da liquidez. Desta feita, em busca de elementos
que viessem a atestar esses requisitos, foi expedida a retrocitada Intimação
Fiscal.
13. A comprovação da existência de crédito junto à Fazenda Nacional é
atribuição do peticionário, cabendo à autoridade administrativa, por sua vez,
examinar a liquidez e certeza da disponibilidade do crédito informado no
PER/DCOMP, de acordo com a legislação pertinente, reconhecendo, se for o
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.850 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.912653/2009-14

caso, a procedência do direito à restituição ou compensação do crédito,
atendendo à vontade expressa do contribuinte.
14. É cediço que na relação jurídico-tributária o ônus da prova incumbe a quem
alega o direito. Assim, ao informar em Declaração de Compensação ser
possuidor de crédito perante a Fazenda Nacional, deve o contribuinte, quando
instado, carrear aos autos administrativos os elementos solicitados pelo fisco.
15. Prescreve a Lei n° 9.784/1999, reguladora do processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal:
Art. 36. Cabe ao interessado aprova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art.
37 desta Lei.
( ...)
Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de
provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse
fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente,
se entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de
proferir a decisão.
Art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado
forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no
prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará
arquivamento do processo.
Conclusão
16. Com base no exposto e considerando que não há elementos novos para serem
analisados, não foi possível aferir a liquidez e certeza do crédito relativo as
estimativas pagas de IRPJ para o ano analisado, dessa forma, encaminho o
processo ao CARF, conforme orientação da resolução.
Sobre o resultado da diligência, a Recorrente manifestou-se deduzindo as
alegações assim sintetizadas:

requer o chamamento do feito à ordem, dado que, a despeito da
decisão de primeiro grau ter reconhecido o direito creditório e a
discussão levada ao CARF tratar, exclusivamente, da diferença da Selic
de dezembro/2006, permanece em cobrança todo o débito compensado,
de forma que deve ser acolhido este pedido para que haja a liquidação do
processo;

na prática, pode inexistir diferença a cobrar (isto é, saldo de débito
a compensar) independentemente da forma de atualização do indébito já
reconhecido (a partir de 1o de janeiro do ano subsequente ao invés de
considerar como marco para atualização o pagamento indevido).

a despeito da inovação processual, a Requerente ao tempo que
justifica a impossibilidade de ter cumprido a intimação determinada,
requer a liquidação do acórdão da DRJ para saber se, de fato, a discussão
travada no CARF e que deu origem à presente diligência ainda tem
objeto ou está prejudicada.

Pois bem, a definição do dies a quo da aplicação da taxa Selic demanda a
verificação da natureza do crédito envolvido e do momento em que se
considera realizado o pagamento indevido ou a maior.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.850 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.912653/2009-14

No caso dos autos, a incidência dos juros a partir de 30.11.2006, data de
recolhimento do DARF, sob o código 2362 (IRPJ - PJ obrigadas à
apuração com base no lucro real - Demais Entidades - Estimativa
Mensal), demandaria o reconhecimento de que teria ocorrido
recolhimento a maior ou indevido mediante a apresentação de BSR, na
forma prescrita pelo caput do artigo 2o da Lei no 9.430, de 1996, que, ao
se reportar ao disposto no artigo 35 da Lei no 8.981, de 1995, permite que
o sujeito passivo reduza ou até suprima os recolhimentos mensais caso
demonstre, por meio de balancetes de suspensão ou redução, que as
estimativas pagas ao longo do ano-calendário superam o que seria devido
em razão do lucro real acumulado até o mês de levantamento do
balancete. Confira-se:
Lei no 9.430/1996:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34
e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(...)
Lei no 8.981/1995:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a)deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b)somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda
e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência
de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.
(Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano- calendário, poderá
ser efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique
demonstrado que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base
no disposto nos arts. 28 e 29. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto
neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)

Contudo, como visto, a Recorrente não foi capaz de apresentar o Balanço
de Suspenção ou Redução (BSR), devidamente transcrito no Livro
Diário, visto que não localizou os livros solicitados pela autoridade fiscal
incumbida de realizar a diligência.
Cumpre anotar que, como bem asseverou a r. decisão recorrida, “em
primeiro lugar, o ônus de provar o fato constitutivo do direito creditório
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.850 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.912653/2009-14

incumbe ao requerente que o alega ter (artigo 333, inciso I, do Código
de Processo Civil) e, em segundo lugar, o momento apropriado para se
desincumbir de tal ônus é o da interposição da manifestação de
inconformidade (artigos 15 e 16 do Decreto n° 70.235, de 1972)”.
Nesse cenário, não há como se admitir que o indébito seja decorrente do
recolhimento a maior de estimativa, devendo o valor recolhido ser
considerado na composição do saldo negativo de IRPJ, incidindo os juros
após o encerramento do respectivo período de apuração. Nesse sentido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
(...)
SALDO NEGATIVO. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS.
Reconhecido parte do direito creditório, para fins de compensação ou restituição,
o termo inicial de incidência, no cálculo dos juros equivalentes à taxa Selic, no
caso de saldo negativo, é o mês subsequente ao de encerramento do período de
apuração.
(Acórdão 1402-006.043)
Ressalte-se que a r. decisão recorrida não promoveu qualquer inovação
em relação aos aspectos fáticos e jurídicos versados nos autos, limitando-
se a examinar a higidez do direito creditório dentro da competência
conferida pelo inciso I do artigo25 do Decreto no 70.235, de 19721, c/c
§11 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 19962, merecendo ser prestigiada ao
dispor que o direito creditório, consistente no saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2006, “deverá ser atualizado pela Selic a partir de
janeiro de 2007”.
No mais, restam prejudicados os demais requerimentos formulados pela
Recorrente, por serem incompatíveis com o teor da presente decisão.
Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.

1 Decreto no 70.235/1972: “Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (...) I - em primeira instância, às Delegacias da Receita
Federal de Julgamento, órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (...)”
2 Lei no 9.430/1996: “Art.74. (...) § 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso
III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito
objeto da compensação. (...)”
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.850 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.912653/2009-14

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 705
DF CARF MF
Original